Tribunal: TJSP
Processo: 0001124-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Alegação de constrangimento ilegal, vez que o Juízo monocrático converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar – PERDA DO OBJETO – Paciente beneficiada com a liberdade provisória pelo Juízo monocrático, com expedição de alvará de soltura em seu

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Alegação de constrangimento ilegal, vez que o Juízo monocrático converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar – PERDA DO OBJETO – Paciente beneficiada com a liberdade provisória pelo Juízo monocrático, com expedição de alvará de soltura em seu favor durante o trâmite do "writ".
Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001124-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANNE JULIET
GUTIERREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001124-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.994
2
Habeas Corpus no 0001124-23.2020.8.26.0000 – Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Anne Juliet Gutierrez
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.994
HABEAS CORPUS Receptação Alegação de constrangimento
ilegal, vez que o Juízo monocrático converteu a prisão em
flagrante
em
preventiva,
mediante
decisão
carente
de
fundamentação idônea, e embora ausentes os requisitos
ensejadores da segregação cautelar PERDA DO OBJETO
Paciente beneficiada com a liberdade provisória pelo Juízo
monocrático, com expedição de alvará de soltura em seu favor
durante o trâmite do “writ”.
Ordem Prejudicada.

Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
em favor de Anne Juliet Gutierrez, com pedido liminar, apontando o MMo
Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo como
autoridade coatora, nos autos da ação penal no 1531040-57.2019.8.26.0228.
Aduz a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito
aos 28 de dezembro de 2019, pelo suposto crime previsto no artigo 155, §4o,
do Código Penal, face subtração de 13 (treze) aparelhos celulares em
companhia de corréu.
Sustenta que sofre constrangimento ilegal, porquanto sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001124-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.994
3
prisão foi convertida em preventiva ainda que ausentes os requisitos
ensejadores da medida extrema, não demonstrada em termos concretos a
necessidade do cárcere.
Assevera que a existência de residência fixa ou trabalho lícito
não são requisitos suficientes a obstar a concessão da liberdade provisória,
militando ao favor da paciente o Princípio da Presunção de Inocência.
Alega que não é reincidente, de modo que, caso condenada,
impossível que venha a ser imposta pena em regime inicial fechado,
mostrando-se a atual medida desproporcional e da mesma maneira o
arbitramento de fiança para permitir a liberdade provisória.
para liberdade provisória com expedição do alvará de soltura
ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do
Código Penal e no caso de arbitramento de fiança que não seja fixado valor
superior a 1/3 do salário mínimo (fls. 02/12).
Requer a concessão da ordem para que seja concedida a
liberdade provisória à paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas
previstas no artigo 319 do Código Penal e, no caso de arbitramento de fiança,
que não seja fixado valor superior a 1/3 do salário mínimo (fls. 02/12).
O pedido liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário
de 2a Instância (fls. 84/85), secundado por este Relator sorteado (fls. 87/88).
Os autos foram distribuídos à 10a Vara Criminal Central da
Capital/SP.
Prestadas informações pela digna autoridade judiciária (fls.
92), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001124-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.994
4
prejudicialidade da ordem, ante a perda de seu objeto (fls. 95/96).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em
31 de janeiro de 2020, in verbis:
“A paciente encontra-se sendo processada neste Juízo como
incursa no artigo 180, caput (por oito vezes), na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal.
A prisão em flagrante ocorreu no dia 27 de dezembro de 2019
e foi convertida em preventiva aos 28 de dezembro de 2019.
A denúncia foi recebida aos 23 de janeiro de 2020, ocasião
em que foi revogada a prisão preventiva da paciente e do corréu Marlon
Andres Otalora Figueredo.
Os autos encontram-se aguardando análise de resposta à
acusação” (fls. 92).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, em consulta ao andamento da persecução penal movida contra a
paciente, verificou-se que o alvará de soltura expedido em seu favor foi
cumprido, sem impedimento, aos 24/01/2020.
Embora respeitando os argumentos da nobre Defensoria
Pública, verifica-se que o presente pedido se encontra prejudicado.
Com efeito, a paciente foi beneficiada com a liberdade
provisória pelo MMo Juiz a quo, com expedição do competente alvará de
soltura, devidamente cumprido, situação que torna desnecessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001124-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.994
5
aprofundamento e discussão acerca do requerido pela impetrante.
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração já o alcançou
a paciente; está prejudicado, portanto, seu pedido, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é,
agora, carecedor da ação" (Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed.,
p. 1.476).
No mesmo sentido têm se pronunciado nossos Tribunais,
conforme o venerando aresto abaixo reproduzido por sua ementa:
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o 1.623/2;
6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR